Tribunal: STF
Processo: ARE 687443
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL - GTE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO - GAM. INCORPORAÇÃO. CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS. TURMA RECURSAL QUE ADOTA INTEGRALMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu o Tribunal a quo, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere, in verbis: [...] A petição inicial não é inepta e o Juizado Especial tem competência para o julgamento da lide, pois o líquido e a inicial veio acompanhada do cálculo dos valores que a parte autora entende devidos. Ademais, eventual cálculo aritmético não exige liquidação da sentença. (...) Entretanto, com relação ao GTE, tem-se a notícia, não impugnada pela parte contrária, de que em julho de 2008 a gratificação foi incorporada ao salário base de todos os servidores, nada sendo devido a este título (fls. 55). As consultas apresentadas demonstram a incorporação. (fls. 232 e 234-v). 



    5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 02/03/2011; AI 656624 AgR, Relator: Min. Ellen Gacie, DJe 16/04/2010; AI 619974 AgR, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010. 



    6. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 



    7. Na hipótese sub judice, a questão relativa ao pagamento das gratificações incidentes nos vencimentos do recorrido, foi decidida pelo Tribunal paulista à luz de normas locais, o que obsta a abertura da via excepcional ante o teor da súmula nº. 280/STF, que assim dispõe, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Precedentes. 



    8. Na espécie, o acórdão recorrido adotou os fundamentos da sentença proferida em sede de Juizado Especial, que assim assentou, verbis: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 1) determinar que a base de cálculo do quinquênio incida sobre a totalidade da remuneração, incluídas as gratificações de caráter permanente, tais como a GAM e GTE, excluídas apenas as parcelas eventuais; 2) determinar que a GAM, GTE e quinquênio componham a remuneração a título de décimo terceiro; 3) determinar que a base de cálculo da GAM incida sobre os quinquênios; 4) respeitados os parâmetros estabelecidos, determinar à Administração Pública que proceda ao recálculo da remuneração da parte autora e pague as diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da súmula 85 do STJ. (fls. 234-v e 235). 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.